Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO RECENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE MANANCIAL. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS.
1. Não há que se obstar a atuação do poder público no caso concreto, considerando-se que a ocupação em área pública realizada foi rapidamente obstada, a área é classificada como Zona Rural de Uso Controlado e se localiza em Área de Proteção de Manancial, além de o imóvel não ser passível de regularização.
2. O valor da causa foi especificado pela autora em R$ 1.000,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Inviável, também, a avaliação do proveito econômico obtido pelo réu, uma vez que não há parâmetros aptos ao estabelecimento desse montante. Este contexto justifica, a teor do que estabelece o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, no caso, fixados em R$2.000 reais.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.